Tribunal: STF
Processo: ARE 1396377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSÍDIO DE VEREADOR. REMUNERAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO POR DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DO TCE/PR NO ACÓRDÃO Nº 2.376/12 NO SENTIDO DE SUSPENDER O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO PELO BEM DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao contrário do que afirma apelante, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi respeitado, e que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Alvorada do Sul cumpriu detidamente a legislação procedimental, que não prevê, dentre as hipóteses em que é autorizada a manutenção de subsídio durante licenciamento, de acordo com artigos 109 do Regimento Interno e 17 da Lei Orgânica.



    (...)



    Inconteste que a continuidade dos pagamentos aos agentes políticos enseja em vício no elemento motivo do ato administrativo, por causa do desaparecimento do pressuposto fático, tendo em vista que os respectivos agentes estão afastados do exercício do mandato, sem justo motivo, e, para que eles possam receber em contrapartida seus respectivos subsídios, é necessário o efetivo comparecimento às sessões legislativas.



    Ressalta-se que não ocorre mácula ao princípio da presunção de inocência ou ao princípio de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, máxime porque a discussão gira em torno da inexistência de contraprestação do agente político, ou seja, na impossibilidade, ainda que momentânea, em razão da medida cautelar, de o vereador exercer assiduamente as suas atividades parlamentares."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente